Tribunal: STF
Processo: HC 208391
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luiz Ricardo de Moraes Costa impetrou habeas corpus em favor de Jose Helder Maximo de Carvalho, com pedido de medida liminar, contra acórdãos do Superior Tribunal de Justiça que estão assim ementados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL. INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO. APURAÇÃO DE SUPOSTOS ILÍCITOS. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –STJ. ENCERRAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. NECESSIDADE. VERIFICAÇÃO DOS TIPOS PENAIS PRATICADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Extrai-se dos autos que foi iniciado procedimento investigatório a partir de relatório financeiro do COAF, dos anos de 2009 a 2012, que resultaram na apuração de atos ilícitos praticados entre os anos de 2009 e 2015 referentes aos mandatos do recorrente frente à Prefeitura de Várzea Alegre/CE - Crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e possíveis fraudes licitatórias. O recorrente afirma que o único crime supostamente praticado é aquele previsto no art. 90 da Lei n. 8.666/93, durante o procedimento licitatório n. 2009.02.03.1 (pregão), razão pela qual deve ser reconhecida a prescrição punitiva estatal, considerando a data dos fatos - 2009 - e que até a presente data não houve sequer oferecimento de denúncia por parte do órgão ministerial.



    2. Para se concluir de forma diversa do Tribunal de Justiça, entendendo tratar-se de apenas uma conduta delitiva, que se prorrogou no tempo, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do STJ.



    3. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, ainda no curso do inquérito policial, "pressupõe não só a desnecessidade de dilação probatória, mas, também, pressupõe que todas as diligências investigatórias tenham-se encerrado e o Ministério Público, dominus litis, já tenha efetivamente formado sua opinio delicti, com caracterização completa dos fatos imputados e de todas as suas circunstâncias, a fim de que se possa vislumbrar o tipo penal, integrado por todos os seus acidentes qualificativos, sobre o qual se possa pretender fazer incidir a prescrição da pretensão punitiva" (AgRg no RHC 117.518/PR, Rei. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 4/9/2020).



    4. Agravo regimental desprovido. 



    (REsp 1.900.863 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO. INEXISTENTE. MATÉRIA LEVANTADA NAS RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO FOI SOLVIDA PELA CORTE ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. SÚMULA N. 284/STF. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. NECESSÁRIO O PREQUESTIONAMENTO PARA ABERTURA DA VIA ESPECIAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 



    1. Não há omissão no julgado. A questão levantada nos presentes aclaratórios - excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial - embora tenha sido arguida nas razões do recurso especial, não foi apreciada pela Corte de origem. Assim, em razão da ausência de prequestionamento, são aplicáveis os óbices previstos nas Súmulas ns. 282 e 356 do STF. Ademais, a presente indagação não encontra amparo de análise por esta Corte em razão da ausência de indicação do dispositivo de lei violado, por incidência da Súmula n. 284/STF.



    2. O prequestionamento das matérias de ordem pública é requisito necessário para a abertura da via especial. Segundo entendimento desta Corte Superior, "[a] alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade" (REsp 1439866/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 6/5/2014).



    3. Embargos declaratórios rejeitados. 



    (REsp 1.900.863 AgRg-EDcl, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Pretende, em síntese, o trancamento do inquérito policial, por excesso de prazo, a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição e o reconhecimento da prerrogativa de foro perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por exercer o cargo de prefeito de Várzea Alegre/CE.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou as alegações de excesso de prazo do inquérito policial e de prerrogativa de foro do paciente perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Penso, no que toca à alegada manutenção da prerrogativa de foro do paciente perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que a reeleição do prefeito para o mandato imediatamente subsequente não afasta o foro por prerrogativa de foro perante o Tribunal de Justiça, nos termos da jurisprudência desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREFEITO MUNICIPAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CRIMES COMETIDOS DURANTE O EXERCÍCIO DO PRIMEIRO MANDATO ELETIVO. REELEIÇÃO PARA O MANDATO IMEDIATAMENTE SUBSEQUENTE AO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DE DESCONTINUIDADE. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937. OBEDIÊNCIA AO REQUISITO DA ATUALIDADE DA FUNÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO, NOS TERMOS DO ART. 29, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.



    1. Nos termos decididos pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na Questão de Ordem na Ação Penal 937, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (3/5/2018), o foro por prerrogativa de função “aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”.



    2. A Primeira Turma desta CORTE, no julgamento da Questão de Ordem no INQ 4.703 (Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 1/10/2018), reconheceu que a ratio decidendi do precedente firmado pela Questão de Ordem na AP 937 aplica-se a toda e qualquer autoridade que possua prerrogativa de foro, pois “a discussão acerca da possibilidade de modificação da orientação jurisprudencial foi conduzida objetivamente pelo Plenário em consideração aos parâmetros gerais da sobredita modalidade de competência especial, isto é, sem qualquer valoração especial da condição de parlamentar do réu da AP 937”.



    3. Não havendo solução de descontinuidade entre os mandatos exercidos por Prefeito municipal, em virtude de sua reeleição para o mandato imediatamente subsequente ao anterior, a competência para processar e julgar os crimes por ele cometidos durante o exercício do primeiro mandato, em obediência ao requisito da atualidade da função, é do Tribunal de Justiça.



    4. No caso em apreço, os crimes supostamente praticados pelo ora recorrente foram cometidos durante o exercício do cargo e se relacionam com as funções desempenhadas. Além disso, não houve solução de descontinuidade entre os mandatos de Prefeito municipal por ele exercidos, pois houve a sua reeleição para mandato imediatamente consecutivo ao anterior, fato que permite fixar a competência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para o processamento e julgamento da denúncia formulada em seu desfavor.



    5. Agravo Regimental a que se dá provimento para dar provimento ao Recurso Extraordinário e, por via de consequência, determinar o envio dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos termos do art. 29, X, da Constituição Federal.



    Entretanto, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ao confirmar a declinação da competência para a primeira instância, ressaltou que houve “dissolução de continuidade no exercício do cargo”, o que afasta a pretendida manutenção da prerrogativa de foro do paciente perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, valendo destacar, no ponto, o acórdão daquela Corte estadual:



    No caso, embora os fatos imputados ao agravante estejam relacionados e coligados ao exercício da função do Prefeito, o certo é que as condutas delatadas, em tese, foram praticadas por ocasião de gestão pretérita 2009-2012, que não guardam nenhuma relação de continuidade com o exercício de seu atual mandato eletivo, correspondente ao quadriênio 2017/2020, posto que houve dissolução de continuidade no exercício do cargo. 



    [...]



    Portanto, resta mantida a decisão monocrática, para declinar da competência em favor do Juízo de Direito da Comarca de Várzea Alegre/CE. 



    Por outro lado, no que toca à pretendida declaração da extinção da punibilidade pela prescrição, também não assiste razão à parte impetrante.



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça assim afastou o pretendido reconhecimento da prescrição:



    Extrai-se dos autos que foi iniciado procedimento investigatório a partir de relatório financeiro do COAF, dos anos de 2009 a 2012, que resultaram na apuração de atos ilícitos praticados entre os anos de 2009 e 2015 referentes aos mandatos do recorrente frente à Prefeitura de Várzea Alegre/CE - Crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e possíveis fraudes licitatórias (fls. 3/16). 



    Por outro lado, o recorrente afirma que o único crime supostamente praticado é aquele previsto no art. 90 da Lei n. 8.666/93, durante o procedimento licitatório n. 2009.02.03.1 (pregão), razão pela qual deve ser reconhecida a prescrição punitiva estatal, considerando a data dos fatos - 2009 - e que até a presente data não houve sequer oferecimento de denúncia por parte do órgão ministerial. 



    No entanto, para se concluir de forma diversa do Tribunal de Justiça, entendendo tratar-se de apenas uma conduta delitiva, que se prorrogou no tempo, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do STJ. 



    Ressalte-se que, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, ainda no curso do inquérito policial, "pressupõe não só a desnecessidade de dilação probatória, mas, também, pressupõe que todas as diligências investigatórias tenham-se encerrado e o Ministério Público, dominus litis, já tenha efetivamente formado sua opinio delicti, com caracterização completa dos fatos imputados e de todas as suas circunstâncias, a fim de que se possa vislumbrar o tipo penal, integrado por todos os seus acidentes qualificativos, sobre o qual se possa pretender fazer incidir a prescrição da pretensão punitiva" (AgRg no RHC 117.518/PR, Rei. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 4/9/2020). 



    Vale frisar, ademais, que, para o acolhimento da tese defensiva – ocorrência da prescrição da pretensão punitiva –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório relativo à data, à quantidade e às circunstâncias das condutas investigadas, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória. Há precedentes nessa linha de ambas as Turmas do Supremo: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin; e HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello. Na ementa desse último se lê:



    HABEAS CORPUS – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE HABEAS CORPUS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    Não vislumbro, desse modo, pela análise dos autos, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.



    3. Em face do exposto, conheço, em parte, do presente habeas corpus e, na parte conhecida, indefiro-o.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator